Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO CONFIGURADA.
1. A finalidade da execução é assegurar a satisfação creditória, norteada pelos princípios da eficiência e efetividade.
2. Somente haverá substituição do bem quando restar comprovada que a troca não trará prejuízo ao exequente e que será menos onerosa
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.